Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FILHO MENOR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO POR ACORDO.

1. É dever do magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade e determina que a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.

3. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

4. A alegação de impossibilidade de pagar a pensão alimentícia fixada reclama prova irrefutável e convincente.

5. É cabível a redução do valor fixado a título de alimentos quando o alimentante comprova alteração na sua capacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.

6. Apelação desprovida.